Tribunal: STF
Processo: RE 85984
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
Embargos de divergência.
Invocação da Súmula 282 e dissídio com julgados do Plenário e Turmas ao aplicarem seu verbete 456.
II. Embargos não conhecidos porque não comprovada a divergência, pressuposto em que, preliminarmente, assentam.